Tribunal: TJMT
Processo: 1021980-84.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021980-84.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JULIANO NEGREIROS DE ALMEIDA - CPF: 853.481.551-87 (EMBARGANTE), HUMBERTO JOSE PEIXOTO VELLOZO - CPF: 075.240.957-32 (ADVOGADO), ANDRE DE MORAES MAXIMINO - CPF: 008.753.959-45 (ADVOGADO), SIDIANNE SARAIVA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 041.306.571-51 (EMBARGANTE), PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 78.638.061/0001-76 (EMBARGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESCISÃO CONTRATUAL – REEMBOLSO REALIZADO POR CESSÃO DE CRÉDITO – DEMONSTRAÇÃO DO PAGAMENTO POR EQUÍVOCO NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE – CONTRATO FIRMADO E ASSINADO POR AMBOS OS CÔNJUGES - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – VÍCIO NÃO VERIFICADO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1021980-84.2017.8.11.0041

EMBARGANTES: JULIANO NEGREIROS DE ALMEIDA E SIDIANNE SARAIVA SANTOS DE ALMEIDA

EMBARGADA:

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JULIANO NEGREIROS DE ALMEIDA e SIDIANNE SARAIVA SANTOS DE ALMEIDA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 58277484), que, por unanimidade, deu parcialmente provimento ao recurso apenas para determinar que
o termo inicial dos juros de mora flua a partir da citação.

Os embargantes sustentam que o
decisum
partiu de uma premissa equivocada na medida que o depósito efetivado voluntariamente pela embargada na conta de exclusiva movimentação do cônjuge varão, após a quitação do contrato, não pode, de forma alguma, responsabilizar a embargante Sidianne que autorizou contratualmente apenas um pagamento que foi formalizado com a cessão do crédito em favor do casal Vanderlúcio Rodrigues da Silva e Ana Maria Minetto Oliveira nos termos da Cessão de Crédito.

Assim, requer a declaração da ilegitimidade da embargante Sidianne para participar do polo passivo da lide de repetição de indébito, pois a recorrida não se desincumbiu de provar o fato constitutivo do seu direito, tendo provado, apenas o depósito em conta de movimentação exclusiva do cônjuge varão, razão pela qual
pugnam pelo acolhimento dos declaratórios e, por conseguinte a reforma de decisão que lhe foi desfavorável
(Id 60659963).

Contrarrazões ofertadas no Id 62067483.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESCISÃO CONTRATUAL – REEMBOLSO REALIZADO POR CESSÃO DE CRÉDITO – DEMONSTRAÇÃO DO PAGAMENTO POR EQUÍVOCO NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE – CONTRATO FIRMADO E ASSINADO POR AMBOS OS CÔNJUGES – ILEGIMITIDADE DA ESPOSA – NULIDADE DE ALGIBEIRA – AFASTADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - RESTITUIÇÃO DO VALOR DEPOSITADO INDEVIDAMENTE – CABIMENTO – JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O cônjuge virago é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que visa repetição de indébito decorrente do pagamento efetuado por equívoco pela incorporadora na conta corrente do cônjuge varão.

“Por outro lado, o silêncio proposital para posteriormente requerer a anulação do processo, está a se cuidar da denominada nulidade de algibeira, expressão cunhada pelo Ministro Humberto Gomes de Barros, ou seja, aquela que a parte guarda, com a finalidade pré-concebida de se valer dela após a decisão não lhe ser favorável (STJ, REsp 756885/RJ), pelo que não se pode premiar tal conduta, com a declaração de nulidade. (...)” (N.U 0028276-97.2019.8.11.0000, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/09/2019, Publicado no DJE 02/10/2019).

O pagamento em duplicidade é patente, sendo devida a devolução do quantum pago a maior, evitando-se com isso, o enriquecimento sem causa.

Os juros de mora são contados a partir da citação, por se tratar de relação contratual. Inteligência do artigo 405 do CC”

Ao contrário do que afirmam os embargantes, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada pelo acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Apesar da discordância dos recorrentes,
a conclusão do julgado é no sentido de que, desde o início das transações houve o consentimento da recorrente, constando sua assinatura no instrumento particular de transação com rescisão contratual, bem como na cessão de crédito (Ids. 48149491 e 48149492), inclusive ciente de que o depósito seria realizado na conta corrente do seu cônjuge, assim como ocorreu com a primeira parcela.

Nesse cenário, a responsabilidade é solidária, haja vista o evidente interesse da embargante, juntamente com o seu cônjuge, em adquirir o imóvel comercializado pela ora embargada, e, depois, rescindir a transação, mediante a devolução dos valores pagos, de modo que deve permanecer no polo passivo da demanda.

Resta, pois, transcrever a parte do voto condutor do acórdão que ventilou o assunto em questão,
ipsis litteris
:

“(...) No que diz respeito à preliminar aviada, razão não lhes assiste.

Isso porque, desde o início das transações houve o consentimento da apelante, constando sua assinatura no instrumento particular de transação com rescisão contratual, bem como na cessão de crédito (Ids. 48149491 e 48149492), inclusive ciente de que o depósito seria realizado na conta corrente do seu cônjuge, ora apelante, assim como ocorreu com a primeira parcela.

Logo, a responsabilidade aqui é solidária, haja vista o evidente interesse da apelante, juntamente com o seu cônjuge, ora apelantes, em adquirir o imóvel comercializado pela ora apelada, e, depois, rescindir a transação, mediante a devolução dos valores pagos, de modo que deve permanecer no polo passivo da demanda.

A propósito do tema, guardadas as particularidades dos casos, o entendimento dos Tribunais Pátrios não destoa do acima mensurado, consoante observa-se dos seguintes arestos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DIVÓRCIO - DÍVIDAS ADQUIRIDAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO - REGIME PARCIAL DE BENS -
RESPONSABILIDADE DE AMBOS OS CÔNJUGES - PRESUNÇÃO DO BENEFÍCIO DA FAMÍLIA.
DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.
1. As dívidas contraídas, por um ou por ambos os cônjuges, durante o matrimônio, sob o regime da comunhão parcial de bens, são presumivelmente revertidas em benefício da família, cabendo à parte que alega a prova de que os valores não reverteram em proveito da entidade familiar.
2. Para a partilha das dívidas, é necessária a comprovação de sua existência. 3. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora” (TJ-DF 20151010045612 - Segredo de Justiça 0004499-06.2015.8.07.0010, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2016, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/11/2016 . Pág.: 197/208)

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AGRAVO RETIDO. NÃO-CONHECIMENTO. NÃO CUMPRIMENTO DO ART. 523, § 1º, DO CPC. EXECUÇÃO. OBJETIVO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. DELIMITAÇÃO OBJETIVA DA DEMANDA. PENHORA SOBRE IMÓVEL DO CASAL. CONJUGE PREJUDICADO.
NEGÓCIO REVERTIDO EM BENEFÍCIO DO CASAL.
CONTRATO ASSINADO POR AMBOS OS CÔNJUGES
. RESTRIÇÃO DOS EFEITOS À MEAÇÃO DO CÔNJUGE APÓS A ALIENAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS. MONTANTE FIXADO. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece de agravo retido interposto quando não observado os pressupostos do art. 523, § 1º do CPC. 2. O objetivo dos embargos de terceiro é desconstituir a constrição judicial com a consequente liberação do bem, podendo, até mesmo, ser utilizado de forma preventiva, evitando-se a realização da constrição. 3. O reconhecimento da responsabilidade secundária do cônjuge não-devedor é medida que se impõe, preservando-se a constrição sobre o bem imóvel e, após sua alienação judicial, observando-se o direito à meação do produto da hasta pública, uma vez que a meação não se restringe aos bens imóveis, fundando-se em co-participação na aquisição do patrimônio do casal. 4.
A embargante, ao se beneficiar do negócio jurídico entabulado por seu cônjuge (devedor) e anuído ao contrato com a aposição de sua assinatura, deve sofrer os efeitos da constrição judicial realizada na execução para quitar a dívida.
Os efeitos da penhora sobre o imóvel do casal devem resguardar a meação do cônjuge não-devedor quanto ao produto da alienação judicial. 5. Fixados os honorários sucumbenciais de acordo com os artigos 20, §§ 3º e 4º, do CPC, não merece reforma a sentença, posto que atendidos os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 6. Apelação cível conhecida e desprovida” (TJ-DF - APC: 20130111344128, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 16/03/2016, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/04/2016 . Pág.: 172)

Ademais, caberia aos requeridos comprovar que o montante transacionado com a apelada não foi utilizado em benefício da família, o que na hipótese não ocorreu, já que deixaram o feito correr à revelia, mesmo constituindo advogado durante o curso do processo na primeira instância. (Id.
48150481)

Não bastasse isso, deixando de ofertar contestação, para trazer a lume a eventual ilegitimidade apenas no momento em que achou conveniente qual seja, após a prolação da sentença que lhes foi desfavorável, vislumbra-se o intuito de se beneficiar do tumulto processual, expediente conhecido como nulidade de algibeira, o qual é repudiado pelo ordenamento jurídico, por macular o princípio da lealdade processual.

Sobre o tema, trago à baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO CUMULADA COM ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO. FALECIMENTO DA PARTE NO CURSO DO PROCESSO. EXISTÊNCIA DE HERDEIROS INCAPAZES. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INTERVIR COMO FISCAL DA ORDEM JURÍDICA. OBRIGATORIEDADE. MENORES QUE POSSUÍAM EXPECTATIVA DE BENS E DIREITOS SE PROCEDENTES OS PEDIDOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA QUE, CONTUDO, NÃO PRESCINDE DA DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA QUE SEJA DECRETADA. INEXISTÊNCIA NA HIPÓTESE. ARGUIÇÃO DA NULIDADE SOMENTE APÓS RESULTADO DESFAVORÁVEL NO PROCESSO. CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE DE ALGIBEIRA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. INCIDÊNCIA EM NULIDADES ABSOLUTAS. POSSIBILIDADE. 1- Ação proposta em 07/03/2007. Recurso especial interposto em 16/12/2013 e atribuído à Relatora em 25/08/2016. 2- O propósito recursal consiste em definir se, havendo superveniente falecimento de parte que possui herdeiros incapazes, deverá haver a intimação do Ministério Público em causa em que o de cujus era sujeito processual e, se positivo, se a ausência de intimação para intervir acarretaa nulidade do processo. 3- Justifica-se a obrigatória intimação do Ministério Público na qualidade de fiscal da ordem jurídica quando há interesse jurídico direto do incapaz na causa, como na hipótese em que os herdeiros menores possuem expectativa de direito sobre bens e direitos que poderiam vir a ser recebidos se procedentes as pretensões deduzidas pelo genitor que faleceu no curso da ação. 4- Se inexistente a intimação do Ministério Público quando havia interesse de incapaz, todavia, apenas se deve decretar a nulidade do processo quando houver a demonstração de que a ausência de intimação do Parquet resultou em efetivo prejuízo aos interesses dos incapazes. Precedentes.
5- A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta. Precedentes.
6- Recurso especial conhecido e desprovido.” (REsp 1714163/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 26/09/2019)

A jurisprudência desta Corte Justiça é no mesmo sentido, confira:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO, EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, QUE NÃO RECEBEU A APELAÇÃO — CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO — DATA DE DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO, AUTOS Nº 92831/2017, NO TRIBUNAL — SILÊNCIO PROPOSITAL DA PARTE COM A FINALIDADE DE ANULAR O PROCESSO — NULIDADE DE ALGIBEIRA — VEDAÇÃO . O prazo para interposição de recurso cabível contra decisão que não recebeu a apelação, passou a fluir a partir do momento em que a parte tomou conhecimento inequívoco da distribuição da apelação, autos nº 92831/2017, neste Tribunal.
Por outro lado, o silêncio proposital para posteriormente requerer a anulação do processo, está a se cuidar da denominada nulidade de algibeira, expressão cunhada pelo Ministro Humberto Gomes de Barros, ou seja, aquela que a parte guarda, com a finalidade pré-concebida de se valer dela após a decisão não lhe ser favorável (STJ, REsp 756885/RJ), pelo que não se pode premiar tal conduta, com a declaração de nulidade.
Embargos rejeitados.” (N.U 0028276-97.2019.8.11.0000, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/09/2019, Publicado no DJE 02/10/2019)

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA – IMPROCEDÊNCIA COM A DETERMINAÇÃO DE PRAZO PARA SANEAMENTO DA NULIDADE – RECURSO DO MARIDO – DESERÇÃO – RECURSO DA ESPOSA – LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO – NÃO CONFIGURAÇÃO – NULIDADE DE ALGIBEIRA – VEDAÇÃO – RECURSO DA PRIMEIRA CÔNJUGE DESPROVIDO E RECURSO DO SEGUNDO CÔNJUGE NÃO CONHECIDO. Não efetuado o recolhimento do preparo recursal nem comprovada a hipossuficiência do Recorrente, apesar de devidamente intimado a tanto, a deserção do recurso é medida que se impõe. No caso de legitimação ativa para Ação de Imissão de Posse, basta a outorga uxória, e não o litisconsórcio ativo necessário
. Não se admite a utilização da “nulidade de algibeira”, quando a parte permanece oportunamente em silêncio, deixando para suscitar eventual nulidade em ocasião posterior, quando lhe for conveniente.”
(N.U 0049580-68.2015.8.11.0041, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE 13/08/2018)”

Desse modo, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”

(TJMT ED 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020